Tribunal: TJPA
Processo: 0805417-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805417-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal. Agravo de execução penal. Regime semiaberto harmonizado. Monitoramento eletrônico. Nota técnica do GMF/TJPA. Ausência de suporte legal. Ausência de superlotação carcerária. Ilegalidade do benefício concedido. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu a condenado por crime hediondo, o benefício do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, em processo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de superlotação em unidade prisional do regime semiaberto impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, à luz da Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB e da jurisprudência desta Corte.

III. Razões de decidir

3. A concessão do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, depende da inexistência de vagas ou superlotação na unidade prisional, conforme critérios estabelecidos pela Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB.

4. Não houve comprovação, nos autos, de que há superlotação na unidade prisional do regime
semiaberto
na Comarca de Santarém/PA, não sendo impositiva a manutenção do
semiaberto

harmonizado
.

5. O monitoramento eletrônico não pode ser utilizado como forma de progressão antecipada ou substitutiva do regime semiaberto regular quando, possivelmente, há vagas disponíveis, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao disposto no art. 122 da LEP.

6. Precedentes desta Corte indicam que a ausência de superlotação e o não enquadramento nas hipóteses normativas inviabilizam a concessão do regime harmonizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Execução Penal conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado, devendo o cumprimento da pena observar o regime inicialmente estabelecido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do regime semiaberto harmonizado depende da demonstração de superlotação ou da inexistência de vagas em unidade prisional apropriada, conforme critérios normativos e jurisprudenciais. 2. A ausência desses requisitos torna indevida a aplicação do regime harmonizado com monitoramento eletrônico.”

__________

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 117, 122 e 146-B; Lei nº 12.258/2010, art. 3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo
de
Execução
Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de
Execução
de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (mov. 326.2), que, nos autos do Processo de
Execução
n.º 0001463-37.2012.8.14.0051, deferiu o pedido de harmonização do regime
semiaberto
do apenado DANILO SIQUEIRA DE BANDEIRA, mediante monitoramento eletrônico.

Em razões recursais, a representante do
dominus litis
insurge-se contra a decisão acima destacada, a qual entende ser merecedora de cassação.

Aduz que os
"

é imperioso explicar que o Complexo Penitenciário não abrange tão somente a Comarca de Santarém, mas toda a região conhecida como “Baixo Amazonas” e abriga uma população de aproximadamente 705.734 habitantes, sendo: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Mojuí dos Campos, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa. Nesse contexto, no regime semiaberto de cumprimento de pena, segundo dados mais atualizados recebidos por esta Promotora de Justiça (13 de janeir o de 2025), a capacidade da construção é para receber 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos e a efetiva ocupação está em 307 (trezentos e sete), entre pessoas no harmonizado e pessoas dentro da unidade, ou seja, não há qualquer superlotação que indique a necessidade de avaliação de implantação do monitoramento, de forma a enquadrar nos termos da própria Nota Técnica".

Esclarece que
"

que já são 56 (cinquenta e seis) acórdãos que firmam o mesmo raciocínio: a ausência de superlotação carcerária do regime semiaberto em Santarém/PA e a condenação por crime hediondo não autorizam a concessão do harmonizado."

Afirma que
"

A par do não preenchimento dos requisitos trazidos pela Nota Técnica, esta Promotora de Justiça entende ser válido mencionar que, no âmbito da Execução Penal de Santarém, todos os processos judiciais recebem o impulso necessário com grande celeridade."

Aduz que
"

o Ministério Público conclui que (1) a Nota Técnica não se aplica ao Complexo Penitenciário de Santarém/PA, pois não há superlotação carcerária; e (2) não há desídia no andamento dos processos judiciais em trâmite. Ora, não havendo necessidade de qualquer reparação por violações sofridas pelos internos, conferir a harmonização do regime semiaberto configuraria a progressão “per saltum”, pois, no plano fático, os executados estariam vivendo com se no regime aberto estivessem (pouca fiscalização, maior liberdade de locomoção, etc)."

Entende que
"

Não se pode esquecer a finalidade da pena no Brasil, como bem explicam os professores supramencionados: “Os comentários ao artigo inaugural da LEP nos obrigam a relembrar que pena, no Brasil, é polifuncional, isto é, tem tríplice finalidade: retributiva, preventiva (geral e especial) e reeducativa."
.

Dessa maneira, requer reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime semiaberto harmonizado a DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA, pois não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique, retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei.

Em contrarrazões (ID 25647411), a defesa do apenado clama pelo improvimento do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada (ID nº 25647411 – Págs. 32/33).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronuncia-se pelo conhecimento e
provimento
do presente
agravo
.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
agravo
.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que deferiu o regime
semiaberto

harmonizado
, mediante monitoramento eletrônico.

Cumpre salientar que de acordo com o SEEU, o agravante possui pena total imposta e definitiva de
44 (quarenta e quatro) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, após unificação de penas.

É cediço que a Lei de
Execução
Penal dispõe no art. 146-B que o magistrado poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime
semiaberto
ou determinar a prisão domiciliar.

Diante desse cenário, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que
"o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica".

Assim, ante a ausência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, foi proposta a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:

1- Ausência de vagas no regime
semiaberto

2- Presos do regime
semiaberto
beneficiados pelo trabalho externo;

Da leitura atenta da Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07.10.2022 (disponível em
https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
, observei que foram fixados os seguintes critérios objetivos para o regime
semiaberto

harmonizado
:

a) não pertencer a facção criminosa

b) não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente contumaz

Dessa maneira, vejo que o apenado não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime
semiaberto

harmonizado
, eis que foi condenado pelo delito de estupro de vulnerável, crime este considerado hediondo, razão pela qual a decisão merece ser reformada.

Constatado que, no caso em apreço, não cabe a aplicação do regime
semiaberto

harmonizado
, pois o agravado responde a crime hediondo, afasta-se a possibilidade de manutenção da decisão agravada.

Impende destacar, também, que em sede de
execução
penal, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido encontra consonância com o disposto no art. 117 da Lei nº 7.210/84, que prevê:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Sem a necessidade de maiores delongas, colaciono recentes entendimentos jurisprudenciais desta E. Corte de Justiça, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJPA. LEGALIDADE. COMPATIBILIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ. CRIME HEDIONDO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que concedeu ao apenado regime semiaberto harmonizado. O agravante sustenta (i) a ilegalidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, utilizada como fundamento para a concessão do benefício, e (ii) a impossibilidade de concessão do semiaberto harmonizado ao agravado, condenado por crime hediondo, especialmente diante da ausência de superlotação carcerária na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a Nota Técnica do GMF/TJPA apresenta ilegalidade ao disciplinar o regime semiaberto harmonizado; (ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Nota Técnica do GMF/TJPA não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, pois se limita a aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, conforme autorizado pela jurisprudência do STF.

4. O regime semiaberto harmonizado deve observar critérios objetivos de implementação, sendo vedado aos condenados por crimes hediondos. No caso, o agravado foi condenado por homicídio qualificado, delito expressamente considerado hediondo (Lei 8.072/90, art. 1º, I), o que o impede de ser beneficiado com a medida.

5. Além disso, o Ministério Público demonstrou que a unidade prisional de Santarém/PA possui vagas disponíveis para o regime semiaberto, afastando a premissa da superlotação, requisito essencial para a aplicação do regime harmonizado, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade, pois não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF.

2. O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenados por crimes hediondos ou a ele equiparados, conforme critérios objetivos de implementação.

3. A inexistência de superlotação no estabelecimento prisional impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, devendo o apenado cumprir a pena no regime originalmente estabelecido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.072/90, art. 1º, I; Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 641.320/RS, Tema 423 da Repercussão Geral.

STF, HC 226342 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04/09/2023.

TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0809377-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/08/2023.

TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0807116-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 31/07/2023.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809478-95.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 25/02/2025)

Ementa
: Direito Penal. Agravo de execução penal. Regime semiaberto harmonizado. Monitoramento eletrônico. Nota técnica do gmf/tjpa. Ausência de suporte legal. Ausência de superlotação carcerária. Ilegalidade do benefício concedido. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu a condenado por crime hediondo, o benefício do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, em processo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de superlotação em unidade prisional do regime semiaberto impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, à luz da Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB e da jurisprudência desta Corte.

III. Razões de decidir

3. A concessão do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, depende da inexistência de vagas ou superlotação na unidade prisional, conforme critérios estabelecidos pela Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB.

4. Relatório de inspeção anexo aos autos demonstra que a unidade prisional dispõe de 365 vagas, com ocupação atual de 307 internos, afastando a hipótese de superlotação.

5. O monitoramento eletrônico não pode ser utilizado como forma de progressão antecipada ou substitutiva do regime semiaberto regular quando há vagas disponíveis, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao disposto no art. 122 da LEP.

6. Precedentes desta Corte indicam que a ausência de superlotação e o não enquadramento nas hipóteses normativas inviabilizam a concessão do regime harmonizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Execução Penal conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado, devendo o cumprimento da pena observar o regime inicialmente estabelecido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do regime semiaberto harmonizado depende da demonstração de superlotação ou da inexistência de vagas em unidade prisional apropriada, conforme critérios normativos e jurisprudenciais. 2. A ausência desses requisitos torna indevida a aplicação do regime harmonizado com monitoramento eletrônico.”

__________

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 117, 122 e 146-B; Lei nº 12.258/2010, art. 3º.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0807419-03.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2025)

Ressalto, ainda, não haver comprovação, nos autos, de que há superlotação na unidade prisional do regime
semiaberto
na Comarca de Santarém/PA, não sendo impositiva a manutenção do
semiaberto

harmonizado
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso, e DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e revogar o benefício do regime
semiaberto

harmonizado
ao apenado DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA, conforme fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025